Tribunal: TJDFT
Processo: 0709036-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. DECISÃO CLARA E FUNDAMENTADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. ESGOTAMENTO DAS TESES APRESENTADAS. DESNECESSIDADE. INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DO RECURSO. PREQUESTIONAMENTO.
I – A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide.
II – Os embargos não se prestam para rediscussão de matéria decidida de forma clara e fundamentada.
III – Se o acórdão embargado não contemplou questão diversa da deduzida no recurso, tendo somente acolhido o pedido em menor extensão, não há que se falar em julgamento extra petita.
IV – O julgador não é obrigado a refutar cada um dos argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando a fundamentação suficiente e idônea a embasar sua convicção motivada.
V – Verifica-se que o embargante pretende o reexame de matéria já julgada, objetivo que não se conforma à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios. Não há que se falar em vício no acórdão embargado tão somente porque contrário aos interesses do embargante.
VI – Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração estão restritos às hipóteses do artigo 619 do CPP.
VII – Embargos de declaração rejeitados.